Tribunal: TJES
Processo: 5012221-62.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012221-62.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ADAO DIVINO ALVES SANTANA
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA.
REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO
D
E PRETERIÇÃO. CARREIRA MILITAR. INADEQUA
ÇÃO DA VIA ELEITA
.
NÃO CONHECIMENTO.

1. O pedido revisional baseia-se em suposta prova nova, qual seja, a acareação entre o requerente e a vítima, que teria sido acostada aos autos após a sentença condenatória, mas anteriormente ao julgamento da apelação, sem que houvesse sido apreciada em segundo grau.

2. Não se trata de prova inédita, porque a acareação foi realizada mais de dois meses antes da prolação da sentença, sendo, portanto, de conhecimento do requerente e de sua defesa desde então e não fora sequer mencionada na apelação interposta.

3. Não existe qualquer mácula no acórdão que confirmou a sentença penal condenatória, considerando que o referido documento já existia à época dos fatos.

4. A pretexto de suscitar o surgimento de nova prova, o requerente busca usar a revisão criminal para a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado, o que é vedado na via eleita (STJ, AgRg na RvCr 5.599/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 14/05/2021).

5. O revisionando requer, ainda, com a presente ação, o ressarcimento de preterição para realinhamento na carreira militar e o consequente efeito financeiro, não sendo esta a via adequada para tanto.

6. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ADÃO DIVINO ALVES SANTANA
,

com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal militar nº 0002200-89.2012.8.08.0024, pela prática do crime previsto no artigo 160 do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) meses de detenção.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, alegando, em síntese, ausência de prova robusta para a condenação, bem como por ter sido juntado aos autos, após a prolação da sentença, acareação entre a vítima e o acusado, a qual não foi apreciada pelos julgadores em grau de apelação, tratando-se de prova essencial. Aduz, ainda, que a condenação causou prejuízo à carreira militar do autor por ter sido impedido de participar dos Cursos de Habilitação de Sargentos durante o curso do processo.

Requer, portanto, a reforma da decisão condenatória com a absolvição do acusado das imputações, determinando o realinhamento da sua carreira para retroagir a promoção à graduação de 3º Sargento para a data da conclusão do CHS/2012-2, por ter sido preterido em sua carreira militar em razão do suposto crime cometido pelo recorrente.

Pleiteia, igualmente, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento retroativo da diferença salarial correspondente.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4160233) pelo não conhecimento da Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a mera revaloração do conjunto fático-probatório, ou, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ADÃO DIVINO ALVES SANTANA
,

com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal militar nº 0002200-89.2012.8.08.0024, pela prática do crime previsto no artigo 160 do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) meses de detenção.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, alegando, em síntese, ausência de prova robusta para a condenação, bem como por ter sido juntado aos autos, após a prolação da sentença, acareação entre a vítima e o acusado, a qual não foi apreciada pelos julgadores em grau de apelação, tratando-se de prova essencial. Aduz, ainda, que a condenação causou prejuízo à carreira militar do autor por ter sido impedido de participar dos Cursos de Habilitação de Sargentos durante o curso do processo.

Requer, portanto, a reforma da decisão condenatória com a absolvição do acusado das imputações, determinando o realinhamento da sua carreira para retroagir a promoção à graduação de 3º Sargento para a data da conclusão do CHS/2012-2, por ter sido preterido em sua carreira militar em razão do suposto crime cometido pelo recorrente.

Pleiteia, igualmente, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento retroativo da diferença salarial correspondente.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4160233) pelo não conhecimento da Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a mera revaloração do conjunto fático-probatório, ou, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas (Revisão Criminal 100190014009, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019; Revisão Criminal 100170007593, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

No caso em voga, o pedido revisional baseia-se em suposta prova nova, qual seja, a acareação entre o requerente e a vítima, que teria sido acostada aos autos após a sentença condenatória, mas anteriormente ao julgamento da apelação, sem que houvesse sido apreciada em segundo grau.

Compulsando os autos, todavia, depreende-se que não se trata de prova inédita, como quer fazer crer o revisionando, o que autorizaria a admissão da presente revisão criminal, com fulcro no inciso III do art. 621 do CPP.

Isso porque a referida acareação foi realizada mais de dois meses antes da prolação da sentença, sendo, portanto, de conhecimento do requerente e de sua defesa desde então e não fora sequer mencionada na apelação interposta.

Da detida análise dos autos, verifico, outrossim, que o Des. Carlos Henrique Rios do Amaral, relator do recurso, proferiu despacho, às fls. 236 dos autos originários, tomando conhecimento da documentação juntada, dentre elas a acareação em comento, e determinando a inclusão em pauta para julgamento.

Caberia, portanto, ao revisionando, opor embargos de declaração, tendo em vista que a jurisdição das instâncias ordinárias, responsáveis pela análise do acervo probatório, ainda não havia se encerrado, o que não fez.

Registro, ainda, que o requerente interpôs Recurso Especial do acórdão que negou provimento à apelação, sem fazer qualquer menção à referida prova, tampouco na interposição do agravo de instrumento, ressaltando que extraiu cópia da acareação para formação do instrumento.

Assim, entendo que não se trata de prova inédita, como quer fazer crer o revisionando, razão pela qual não há que se falar em incorreção do acórdão confirmatório da sentença penal condenatória.

Parece-me que, a pretexto de suscitar o surgimento de nova prova, o requerente busca usar a revisão criminal para a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado, o que é vedado na via eleita (STJ, AgRg na RvCr 5.599/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 14/05/2021).

De fato, conforme ressaltado pelo Ministério Público, “
após quase 08 (oito) anos do trânsito em julgado, o requerente ajuizou esta demanda se limitando a apontar suposta injustiça em sua condenação, apenas no sentido de obter sua absolvição, a fim de conseguir sua promoção a 3º Sargento da Policia Militar, pois como estava sendo processado no ano de 2012, ficou impedido de participar do Curso de Habilitação de Sargentos
”.

Com efeito, o revisionando requer, na verdade, com a presente ação, o ressarcimento de preterição para realinhamento na carreira militar e o consequente efeito financeiro, não sendo esta a via adequada para tanto.

Rememoro que, conforme orientação jurisprudencial, a revisão criminal “
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Assim, não existindo prova nova ou qualquer outra hipótese autorizadora, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, razão pela qual não deve ser conhecida a presente ação revisional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO
CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da Revisão Criminal.